Tribunal: TJPA
Processo: 0013709-58.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013709-58.2016.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCO JAILLE DA CRUZ MOTA, CLAUDEMIR NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA AJUSTADA. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da individualização da pena; (ii) definir se os réus devem ser absolvidos por insuficiência de provas; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada a Francisco Jaille da Cruz Mota, especialmente quanto à vetorial culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da individualização da pena, pois o juízo de origem fundamentou concretamente a exasperação da pena-base de Francisco Jaille com base na sua condição de proprietário da arma e do veículo utilizados no crime, enquanto fixou pena mínima ao corréu Claudemir.

4. A existência de provas testemunhais consistentes e corroboradas, inclusive por apreensão de objetos com os réus, afasta a alegação de insuficiência probatória e sustenta a condenação.

5. A exasperação da pena-base de Francisco Jaille com fundamento exclusivo na posse dos instrumentos do crime (arma e motocicleta) revela-se inidônea. Por isso, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal.

6. Mantêm-se as causas de aumento do roubo (art. 157, § 2º, I e II, do CP), pois a arma apreendida foi periciada e demonstrada sua potencialidade lesiva, e o concurso de pessoas ficou evidenciado pela atuação conjunta dos réus.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a alteração do regime inicial, em razão do
quantum
de pena fixado e da natureza do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Claudemir Nascimento conhecido e desprovido. Recurso de Francisco Jaille da Cruz Mota conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A condenação por roubo pode ser fundamentada em prova testemunhal corroborada por outros elementos, inclusive depoimentos policiais e reconhecimento da vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 33, § 2º, “b”, 44, I, e 157, § 2º, I e II; CPP, art. 155 e art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJMG, Apelação Criminal nº 0023940-71.2021.8.13.0114, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, Primeira Câmara Criminal, j. 26.03.2024; TJMA, Apelação Criminal nº 0000027-56.1999.8.10.0036, Rel. Des. José de Ribamar Froz Sobrinho, Terceira Câmara Criminal, j. 26.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Claudemir Nascimento e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Francisco Jaille da Cruz Mota, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Jaille da Cruz Mota e Claudemir Nascimento apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP (ID 20164266).

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a violação ao princípio da individualização da pena, alegando que na fixação da pena-base, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram analisadas de forma conjunta.

No mérito, ambos requerem a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o apelante Francisco Jaille da Cruz Mota pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea para a negativação da vetorial culpabilidade, contudo, no caso de ser mantida desfavorável a referida vetorial, pugna pela negativação à fração de .

Em caráter eventual, ambos os apelantes almejam a exclusão da majorante de concurso de pessoas e de emprego de arma de fogo, a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (ID 20164282).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 20164284), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23970510).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
preliminar
referente à suposta

violação ao princípio da individualização da pena, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP teriam sido analisadas de forma conjunta na primeira fase da dosimetria. Eis o trecho impugnado da sentença:

“Da individualização e dosimetria da pena.

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

No que se refere as circunstâncias judiciais, tenho que a
culpabilidade
de
Francisco
é
desfavorável
, pois era o proprietário da arma de fogo e da motocicleta utilizada no crime.

Considerando que a circunstância judicial acima, fixo a pena base em:

CLAUDEMIR NASCIMENTO
:
04 anos de reclusão
.

FRANCISO JAILLE DA CRUZ MOTA
:
05 anos de reclusão
.” (20164266, grifos nossos).

Com efeito, infere-se que o julgador, longe de incidir em genérica referência às circunstâncias judiciais, cuidou de explicitar, em relação ao réu Francisco Jaille, fundamento para a exasperação da pena-base. Destacou, como elemento negativo da culpabilidade, a condição do réu como proprietário da arma de fogo e do veículo utilizado na execução do crime.

A partir dessa consideração, fixou-lhe a pena-base em cinco anos de reclusão, ao passo que ao corréu Claudemir, para quem nenhuma vetorial foi valorada negativamente, estabeleceu a reprimenda inicial no mínimo legal de quatro anos.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida, porquanto demonstrada a motivação específica e individualizada quanto à circunstância judicial negativa considerada exclusivamente em relação a Francisco Jaille, em consonância com os critérios legais e em respeito ao princípio da individualização da pena.

Ademais, ainda que se cogitasse de eventual imperfeição na exposição da motivação em relação ao corréu Claudemir, a circunstância de ter-lhe sido imposta pena-base no patamar mínimo afasta qualquer alegação de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (TJMA,
ApCrim n. 0000027-56.1999.8.10.0036
, Rel. Des. Jose de Ribamar Froz Sobrinho, 3ª Câmara Criminal, j. 26/08/2013).

Nesse espeque,
rejeito a preliminar.

No mérito
, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 20164181, pág. 5) e auto de entrega da
res furtiva
(ID 20164181, pág. 6).

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A autoria, de igual modo, restou cristalina demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A Vítima Lecildo Ferreira Lima Junior narra que, ele e um amigo haviam saídos para fazer pedalada, quando no Ramal do Arienga, passou dois indivíduos em uma moto e um deles armado e por meio de grave ameaça efetuou o assalto levando o telefone celular de marca Iphone 6 mais uma quantia em dinheiro da vítima, contudo, havia sido instalado um aplicativo localizador no telefone o que fez com que o telefone tirasse algumas fotos e enviasse a localização em tempo real, com a vítima vendo todo percurso que os acusados fizeram com o aparelho naquele dia. Naquela ocasião, a vítima acionou a Policia Civil e conseguiram em seguida, localizar os acusados, com o primeiro, indicando a casa do seu comparsa. Chegando lá, os policiais apreenderam a arma e mais alguns pertences das vítimas. Inquirido, informou que repassou as fotos impressas para a Policia o que facilitou o reconhecimento dos acusados, por fim, na Delegacia a vítima fez o reconhecimento destes.

[...]

A Testemunha de acusação Paulo Cezar Sousa da Silva, Policial Civil, narra que foi procurado pela vítima com este relatando o assalto, e logo após, a vítima começou a rastrear seu aparelho celular momento em que, por meio do aplicativo de rastreamento diligenciaram até o local. Nesta ocasião, foi rendido o primeiro acusado com este levando a equipe policial até a casa do segundo acusado momento em que após a abordagem, apreenderam o telefone celular da vítima mais a arma usada no assalto. Informando que a vítima fez o reconhecimento dos acusados.

A Testemunha de acusação Udinei dos Santos Pereira, Policial Civil, retifica o depoimento de Paulo Cezar informando que no momento, fizeram a prisão de Francisco e em seguida este levou a equipe policial até a casa de Claudemir. Ressaltou que a vítima fez o reconhecimento dos acusados, da moto e da arma usada no crime.

O réu Claudemir Nascimento, em sede de interrogatório, preferiu exercer o seu direito de silêncio.

Em sede policial, Caludemir confessou a participação, embora tenha responsabilizado o seu companheiro.

O réu Francisco, revel, não apresentou sua versão dos fatos, mas em sede policial confessou sua participação, narrando que Caludemir conduziu a motocicleta e que ele teria parado e o depoente teria subtraído da vítima.” (ID 20164266)

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/9/2023), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

De outro lado, mostra-se cabível o acolhimento do pedido
subsidiário
do apelante
Francisco Jaille da Cruz Mota
para a redução da pena-base ao mínimo legal.

Isso porque, da análise da fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que a
culpabilidade
foi negativada por ser proprietário da arma de fogo e da motocicleta utilizada no crime, conforme trecho da sentença da primeira fase da dosimetria, já transcrito anteriormente.

Todavia, tenho que a propriedade dos instrumentos empregados no crime, por si só, não revela, com o grau de reprovabilidade exigido pelo art. 59 do Código Penal, juízo de censura mais intenso quanto à culpabilidade do agente. Ademais, o referido aspecto integra, em alguma medida, a própria descrição fática da conduta típica imputada, de modo que sua invocação isolada, sem que se demonstre especial gravidade na conduta ou peculiaridade no agir do réu que extrapole o tipo penal, incorre em
bis in idem
ou em fundamentação insuficiente.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

Ante tais considerações, para o apelante
Francisco Jaille da Cruz Mota
, neutralizo a vetorial referente à culpabilidade e reduzo a
pena-base
ao mínimo legal de
4 anos
de reclusão.

Não houve qualquer irresignação recursal dos apelantes sobre a segunda fase da dosimetria, reconhecendo o Juízo
a quo
a inexistência de agravantes e atenuantes.

Quanto à terceira fase do cálculo dosimétrico, ambos os recorrentes pugnaram pela exclusão da causa de aumento do emprego de
arma de fogo
e do
concurso de pessoas
.

Relativamente à pretensão defensiva de exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, fundada na alegação de que não teria sido constatada a potencialidade lesiva do artefato bélico, ressalto que houve a apreensão da arma, a qual foi submetido à perícia técnico-científica. O laudo pericial atestou, de forma inequívoca, que o instrumento apreendido se tratava de arma de fogo apta a produzir disparos, possuindo, portanto, potencialidade lesiva (ID 20164194, pág. 10).

Dessa maneira, encontram-se preenchidos os pressupostos fáticos e jurídicos exigidos para a incidência da causa especial de aumento.

Rejeito, igualmente, a pretensão de
afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
. A palavra da vítima, firme e coerente, foi suficiente para reconhecer ambos os réus como autores do delito, evidenciando o liame subjetivo necessário à caracterização do concurso de pessoas. Demonstrada a atuação conjunta e dolosa na execução do roubo, revela-se legítima a incidência da majorante (v.g. TJMG,
ApCrim n. 0023940-71.2021.8.13.0114
, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 26.3.2024).

Dessa forma, na terceira fase do cálculo dosimétrico, mantendo a mesma fração de aumento reconhecida pelo magistrado sentenciante (1/2), redimensionando a pena definitiva de Franciso Jaille da Cruz Mota para 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, mantendo a pena de Claudemir Nascimento inalterada.

Destaca-se que o Juízo de primeiro grau deixou de aplicar o preceito secundário do tipo penal em sua plenitude, pois não condenou os réus ao pagamento de multa, devendo assim permanecer devido ao recurso exclusivo da defesa.

Por derradeiro, considerando o
quantum
da pena aplicado e o não preenchimento dos requisitos legais, não é pertinente a modificação do regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos dos arts. 33, §2º, “b” e 44, I, do CP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Claudemir Nacimento e conheço e dou parcial provimento ao recurso de Francisco Jaille da Cruz Mota, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025